Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO RECENTE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.
I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
II – No caso, já foi designada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento e há decisão recente de reavaliação da necessidade da prisão preventiva.
III – Ordem denegada.